Tribunal: TRF3
Processo: 5005534-48.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
972/1197)

5005534-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO.

1. O mandado de segurança requer prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

2. A agravante pretende a inclusão do Simples. Indica, como ato coator, o “Relatório de Pendências” expedido no momento do requerimento administrativo da opção, no qual consta o prazo para a disponibilização da decisão administrativa.

3. O mandado de segurança foi ajuizado antes do prazo estipulado.

4. No atual momento processual, não há prova do ato coator.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005534-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIQUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005534-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DE

Inteiro teor:
972/1197)

5005534-48.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO.

1. O mandado de segurança requer prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

2. A agravante pretende a inclusão do Simples. Indica, como ato coator, o “Relatório de Pendências” expedido no momento do requerimento administrativo da opção, no qual consta o prazo para a disponibilização da decisão administrativa.

3. O mandado de segurança foi ajuizado antes do prazo estipulado.

4. No atual momento processual, não há prova do ato coator.

5. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005534-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIQUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005534-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIQUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu liminar, em mandado de segurança destinado a viabilizar a inclusão no Simples.

A impetrante, ora agravante, afirma a impossibilidade de exclusão, com fundamento em pendência fiscal. A Constituição determinaria atendimento diferenciado às micro e pequena empresas. A exclusão do pequeno ou micro empresário inadimplente implicaria coação ilegal como forma de exigência tributária.

Sustenta que a exigibilidade do crédito estaria suspensa, em decorrência da interposição de manifestação de inconformidade.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 40634982).

Sem resposta.

O Ministério Público Federal apresentou parecer (ID 63867941).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005534-48.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

AGRAVANTE: LIQUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVANTE: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O mandado de segurança requer prova documental, pré-constituída.

No caso concreto, a agravante indica, como ato coator, o “Relatório de Pendências” expedido no momento do requerimento administrativo da opção, no qual consta (fls. 16, ID 14042054, na origem):

“O resultado final da solicitação poderá ser consultado a partir de 14/02/2019, no Portal do Simples Nacional, em ‘Simples/Serviços’, ‘Acompanhamento da Formalização da Opção pelo Simples Nacional’”.

O mandado de segurança foi impetrado em 1o de fevereiro de 2019, antes do prazo estipulado para a conclusão da análise administrativa.

No atual momento processual, não há prova do ato coator.

Por tais fundamentos, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR NÃO DEMONSTRADO.

1. O mandado de segurança requer prova documental, pré-constituída no momento da impetração.

2. A agravante pretende a inclusão do Simples. Indica, como ato coator, o “Relatório de Pendências” expedido no momento do requerimento administrativo da opção, no qual consta o prazo para a disponibilização da decisão administrativa.

3. O mandado de segurança foi ajuizado antes do prazo estipulado.

4. No atual momento processual, não há prova do ato coator.

5. Agravo de instrumento improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.